Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-30.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1000300-30.2019.811.0055
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
Recorrente: Tim S.A.
Recorrido: Rodrigo Gonçalves de Souza
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (i) declarar a inexistência do débito objeto do litígio, confirmando-se a tutela antecipada já deferida e (ii) condenar a empresa reclamada ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Escopo recursal é a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
A parte recorrida alegou que cancelou os serviços da recorrida e que após o cancelamento, foram emitidas novas faturas e seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes.
A recorrente não demonstrou a legalidade das cobranças.
Recorrida aportou aos autos somente o Comunicado expedido pelo Serasa, o que demonstra apenas a existência de débito.
Inexistência de documento comprobatório de negativação.
Mera cobrança indevida de valores indevidos não gera direito à indenização por danos morais, principalmente porque não restou comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.
Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RODRIGO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 005.615.850-59 (RECORRENTE), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020